Tribunal: TJMT
Processo: 0022284-47.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022284-47.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDMA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 265.892.221-34 (APELADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BARBOSA - CPF: 284.579.861-04 (APELADO), LUIZ GABRIEL CAMARGO DA SILVA - CPF: 441.805.351-49 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADJANE DA SILVA PRADO - CPF: 298.940.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO SANTANA DE SOUZA - CPF: 160.263.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE DE SOUZA - CPF: 305.133.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELSON TADEU DE CASTRO - CPF: 200.242.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES SANTANA - CPF: 926.576.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CHRISTIAN DE CAMPOS GALVAO - CPF: 545.930.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 207.117.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELY TADEU MESSIAS - CPF: 080.859.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ROMILTON SOARES RESENDE - CPF: 452.273.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA RODRIGUES SANTANA - CPF: 827.351.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDAL CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 293.026.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REENQUADRAMENTO – PROCEDENTE – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE – IMPROCEDENTES – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Os servidores em questão foram admitidos no serviço público municipal antes da entrada em vigor das mencionadas Leis Complementares que estabeleceram o PCCS. Portanto, o tempo de serviço até a data da promulgação dessas leis deve ser levado em consideração. Assim, apesar de todos os Autores terem sido enquadrados no padrão I, destinado a servidores com até cinco anos de serviço, é importante ressaltar que eles possuem mais de quinze anos de efetivo exercício, o que justifica o reenquadramento no padrão IV de vencimentos.

2. Verifica-se, de acordo com o art. 197 da Lei Complementar n. 93/2003, que a extinção das vantagens mencionadas ocorreu ao término do prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação (vacatio legis) ou com a implantação do subsídio por lei, o que ocorresse primeiro. Portanto, a legislação é clara quanto à extinção das referidas vantagens, independentemente da implantação do subsídio, tendo em vista o termo final do prazo estabelecido nos arts. 197 e 199 da referida lei.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

4. Sentença Ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/ REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Pagamento de Parcelas em Atraso identificada pela numeração única: 0022284-47.2010.8.11.0041, movida por
EDMA DOMINGUES DA SILVA, JOÃO BATISTA BARBOSA
e
LUIZ GABRIEL CAMARGO DA SILVA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o reenquadramento inicial dos requerentes no padrão IV de vencimentos, restando improcedente o pedido de pagamento adicional de tempo de serviço e de gratificação excepcional de produtividade (Id: 135398650).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 135398653), que a parte autora ora Apelada não possui os requisitos indicados na legislação para enquadramento nas classes, devendo permanecer no nível e padrões mínimos, acendendo a novo padrão e nível após o cumprimento do interstício disciplinado na nova legislação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 135398657), requerendo o improvimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que respeitando o princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação (Id: 138959656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/ REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Pagamento de Parcelas em Atraso movida por
EDMA DOMINGUES DA SILVA, JOÃO BATISTA BARBOSA
e
LUIZ GABRIEL CAMARGO DA SILVA
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante sustenta que a autora ora Apelada, não preenche os requisitos para ser reenquadrada no padrão IV de vencimentos.

Há de se consignar, que o Juízo de Origem entendeu pelo enquadramento da Recorrida, decidindo da seguinte forma:

“Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar o reenquadramento inicial dos Requerentes no padrão IV de vencimentos
, restando
improcedente o pedido de pagamento do adicional de tempo de serviço e de gratificação excepcional de produtividade
. Anoto que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, observando-se a tese firmada no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. A fixação dos honorários advocatícios deverá ser feita quando da liquidação do julgado, nos termos do inciso II, §4o, art. 85 do CPC, restando determinado desde logo que, diante da sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial será suportado na proporção de proporção de 40% (quarenta e por cento) para a parte Autora (servidores) e 60% (sessenta por cento) para o Réu (Município). Decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas respeitosas homenagens.”. (destaquei)

Pois bem.

Verifica-se que há um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), instituído pelas Leis Complementares n° 152/2007, 153/2007, 156/2007, 170/2008, 171/2008 e 172/2008, o qual estabeleceu a criação de classes, compreendendo as categorias de “
A
” a “
D
”, destinadas aos diversos níveis de formação escolar dos servidores, valorizando aqueles que, mesmo desempenhando funções de nível médio, buscaram aprimorar-se através de ensino superior e pós-graduação.

Ademais, o novo PCCS introduziu uma estrutura de padrões de vencimentos, abrangendo as classificações de “
I
” a “
IV
”, levando em conta o tempo de serviço prestado ao Município.

A presente controvérsia versa sobre o enquadramento da Apelada quanto ao padrão dos servidores, uma vez que, na inicial, admite expressamente o correto posicionamento em relação à classe, buscando o direito à percepção do vencimento base acrescido das vantagens pessoais cabíveis, notadamente o adicional por tempo de serviço e a gratificação excepcional de produtividade.

Dessa forma, verifica-se que em relação ao reenquadramento dos servidores conforme o novo PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e Salários, há o direito daqueles que comprovaram a formação acadêmica e o tempo de serviço, nos termos da nova redação dada pela Lei Complementar n. 172 de 03/04/2008, a qual estabelece:

“Art. 11 – A promoção é a passagem do servidor da classe em que se encontra para a classe subsequente do mesmo cargo.

Parágrafo único. São requisitos para a promoção:

I – o cumprimento de interstício mínimo de 7 (sete) anos de efetivo exercício da classe A para a classe B e de 6 (seis) anos da classe B para as demais classes subsequentes;

II – a avaliação de desempenho satisfatória e competências específicas das classes durante o período de interstício;

III – a habilitação em programa de capacitação.

(...)”

“Art. 16 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras da área Meio da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, serão enquadrados, a partir da publicação desta Lei Complementar, de acordo com a correlação de que tratam os Anexos IV a VI, da Lei Complementar 154 de 28 de março de 2007, observados os requisitos de formação profissional e atribuições do cargo que exercem.

§1o – A partir da publicação desta Lei, os servidores ativos referidos no caput serão reposicionados com base no tempo de efetivo exercício, para os padrões de I a IV da classe A na tabela remuneratória de que trata o Anexo III, da seguinte forma:

I – de zero a cinco anos, reposicionamento para o padrão I;

II – de cinco anos e um dia a dez anos, reposicionamento para o padrão II;

III – de dez anos e um dia a quinze anos, reposicionamento para o padrão III;

IV – acima de quinze anos, reposicionamento para o padrão IV.

(...)

§6o – Os servidores que comprovarem titulação e cumprimento do interstício de tempo de serviço para classe subsequente, serão enquadrados no Padrão I, atendido os requisitos;

I – Para cargos de Nível Superior:

a) Classe A = curso de graduação de ensino superior, reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão;

b) Classe B = Curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão;

c) Classe C = Curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento, na área de atuação do órgão, ou dois cursos de pós-graduação com no mínimo 360 horas, na área de atuação do órgão;

d) Classe D = Curso de Mestrado ou Doutorado na área de atuação do órgão, reconhecido pelo MEC.

II – Para cargo de Nível Médio:

a) Classe A = Titulação atual da classe de Nível Médio ou nível médio técnico;

b) Classe B = Curso de Nível Médio, reconhecido pelo MEC, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento;

c) Classe C = Ensino Superior Completo, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento;

d) Classe D = Curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC.

III – Para cargo de Nível Fundamental:

a) Classe A = Ensino Fundamental;

b) Classe B = Ensino Médio Completo, reconhecido pelo MEC;

c) Classe C = Ensino Médio Completo, reconhecido pelo MEC, mais 120 horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação do órgão.

§7o – Naqueles casos em que se exigir curso de pós-graduação ou curso de aperfeiçoamento na área de atuação do órgão, o detalhamento das respectivas áreas de atuação será definido pelo decreto regulamentador desta Lei Complementar.”

Da análise das fichas financeiras constantes dos autos, que comprovam o efetivo tempo de serviço prestado ao Município de Cuiabá, verifica-se que a Apelada Edma Rodrigues da Silva foi admitida em 27/05/1991, o Apelado João Batista Barbosa em 01/09/1987 e o Apelado Luiz Gabriel Camargo da Silva em 05/12/1991.

Como se observa, os servidores em questão foram admitidos no serviço público municipal antes da entrada em vigor das mencionadas Leis Complementares que estabeleceram o PCCS.

Portanto, o tempo de serviço até a data da promulgação dessas leis deve ser levado em consideração.

Assim, apesar de todos os Autores terem sido enquadrados no padrão I, destinado a servidores com até cinco anos de serviço, é importante ressaltar que eles possuem mais de quinze anos de efetivo exercício, o que justifica o reenquadramento no padrão IV de vencimentos.

Por outro lado, em relação às vantagens de natureza pessoal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos.

Portanto, é permitido à Administração Pública alterar o referido regime mediante a inclusão, exclusão ou alteração de verbas e vantagens remuneratórias, desde que seja assegurada a irredutibilidade da remuneração percebida pelo servidor.

No contexto apresentado, o adicional por tempo de serviço (ATS) estava previsto no art. 167 da Lei no 1.259/72, que dispunha da seguinte forma:

“Art. 167. O adicional por tempo de serviço, conferido ao funcionário à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço público municipal, será sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes-á as oscilações.

(...)

§ 2o - Os adicionais, de que trata este artigo, incluindo a sexta parte referida no parágrafo anterior incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos e serão pagos juntamente com eles ou com a remuneração.”

Com a promulgação da nova Lei Orgânica do Município de Cuiabá, em 1990, o ATS passou a ser calculado na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, sendo incorporado ao salário do servidor.

No entanto, posteriormente, o referido adicional foi extinto pela Lei Complementar n. 93/2003, datada de 23 de junho de 2003, a qual dispôs sobre a seguinte forma, em seus arts. 192, 197 e 199:

“Art. 192. Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.”

“Art. 197. Ficam mantidos os atuais vencimentos, remuneração, vantagens e outros direitos pecuniários ao servidor público, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo referidos direitos serem extintos ao termo desse prazo ou com a implantação do subsídio por lei.”

“Art. 199. Esta Lei Complementar entra em vigor após a “vacatio legis” de 90 (noventa) dias de sua publicação.”

Verifica-se, de acordo com o art. 197 da Lei Complementar n. 93/2003, que a extinção das vantagens mencionadas ocorreu ao término do prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação (vacatio legis) ou com a implantação do subsídio por lei, o que ocorresse primeiro.

Portanto, a legislação é clara quanto à extinção das referidas vantagens, independentemente da implantação do subsídio, tendo em vista o termo final do prazo estabelecido nos arts. 197 e 199 da referida lei.

No entanto, vale ressaltar que as vantagens extintas não foram simplesmente suprimidas da remuneração dos servidores, mas foram incorporadas ao vencimento base daqueles que tinham direito a elas até a implementação do novo PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e Salários, como é o caso dos Apelados, conforme comprovantes de rendimentos juntados com a inicial. Os Recorridos ingressaram na carreira em período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 93/2003, e lhes foi assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Portanto, não há que se falar em restabelecimento das vantagens extintas, uma vez que a incorporação ao vencimento base foi devidamente garantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de
Reexame Necessário

RATIFICO
a sentença recorrida,
mantendo-a por seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023